Tribunal: TJES
Processo: 5020894-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020894-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO e outros

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020894-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO
PACIENTE: RONNE GONCALVES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
Advogado do(a) PACIENTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ELEIÇÕES 2024. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente nos autos de ação penal em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03.

Sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da prisão superior a 389 dias sem encerramento da instrução à época da impetração, ausência de apreensão de objetos ilícitos com o paciente e ausência de fundamentação idônea na decisão de custódia.

Alegada ainda a ausência de revisão periódica da prisão, conforme exigência do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, diante da ausência de apreensão de objetos ilícitos e da alegada fragilidade dos indícios; (iii) saber se a falta de revisão da prisão preventiva no prazo legal de 90 dias implica ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Constatado que a instrução criminal foi encerrada em 09 de dezembro de 2025, estando o feito na fase de alegações finais, aplica-se a Súmula 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
8. O trâmite processual revela-se compatível com a razoável duração do processo, ante a complexidade do feito, o número de réus e a necessidade de desmembramento e diligências complementares.
9. A prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos, como elementos extraídos de mensagens digitais e arquivos obtidos do celular do paciente, que revelam possível vínculo com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação armada e disputa territorial.
10. A alegação de que a prisão se sustenta em denúncias anônimas não encontra respaldo na análise dos autos, que indicam base probatória sólida e plural, com documentos e diligências formais.
11. Quanto à ausência de revisão periódica da prisão, embora o art. 316, parágrafo único, do CPP imponha a reavaliação da medida, a jurisprudência tem relativizado o marco temporal de 90 dias, exigindo demonstração de prejuízo ou omissão injustificada, o que não se verifica no caso concreto.
12. A substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, não se mostra adequada, diante da gravidade concreta da conduta, da suposta liderança do paciente na organização criminosa e da necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
Tese de julgamento: A superação do prazo legal de 90 dias para revisão da prisão preventiva, por si só, não enseja sua revogação, se demonstrada a continuidade da prestação jurisdicional e a persistência dos fundamentos da medida cautelar, notadamente diante do encerramento da instrução e da presença de indícios concretos de periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 312, art. 316, parágrafo único, art. 319;
Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 52.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Ronne Gonçalves, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, no bojo da Ação Penal n.º 5002473-72.2024.8.08.0020, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 06 de novembro de 2024, sem que a instrução processual tenha sido encerrada à época da impetração, totalizando mais de 389 dias de segregação cautelar, o que configuraria excesso de prazo na formação da culpa.

Alega que nada de ilícito foi apreendido com o paciente, nem em sua residência, e que a prisão preventiva estaria amparada apenas em denúncias anônimas. Argumenta que a decisão que decretou a custódia careceria de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assevera, ainda, que a prisão se prolonga sem revisão adequada no prazo legal de 90 dias, conforme exige o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, acarretando constrangimento ilegal e violação à razoável duração do processo, prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A defesa requer, ao final, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas no id. 17974246.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Marcelo de Souza Queiroz, opinou pelo não conhecimento do
writ
, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal e, no mérito, pela denegação da ordem, ante a inexistência de excesso de prazo ou ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020894-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO
PACIENTE: RONNE GONCALVES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
Advogado do(a) PACIENTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Ronne Gonçalves, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo na manutenção de sua prisão preventiva, decretada nos autos da Ação Penal nº 5002473-72.2024.8.08.0020, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, onde responde pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03.

A defesa sustenta que o paciente encontra-se segregado há mais de 389 dias, sem que a instrução processual tenha sido finalizada até a data da impetração, o que, a seu ver, configuraria manifesto excesso de prazo, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência, da duração razoável do processo e do devido processo legal.

Alega, ainda, que nada de ilícito teria sido apreendido em poder do paciente, tampouco em sua residência, sendo a custódia amparada, segundo defende, em denúncias anônimas e ilações frágeis.

Afirma, por fim, que a prisão preventiva não teria sido submetida à revisão periódica nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, circunstância que reforçaria a ilegalidade da medida constritiva, requerendo, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que a instrução processual foi regularmente encerrada em 09 de dezembro de 2025, estando o feito atualmente na fase de alegações finais.

Superadas as questões de admissibilidade, passa-se à análise do mérito.

A alegação central da defesa consiste na suposta ilegalidade decorrente da longa duração da custódia preventiva. No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ.

No caso concreto, verifica-se que, embora o paciente efetivamente estivesse preso há mais de um ano à época da impetração, a instrução já se encontrava em estágio final, inclusive com realização de audiência em continuação em 09 de dezembro de 2025, situação que inviabiliza a concessão da ordem com base apenas na contagem aritmética dos dias de prisão.

O exame dos autos revela, ainda, que o processo tramita com razoável celeridade, considerando-se a complexidade do feito, o número de réus – seis ao todo, representados por diferentes advogados e pela Defensoria Pública – e a necessidade de desmembramento para apuração de crimes dolosos contra a vida.

Foram também necessárias diligências complementares, como produção de laudos e intimação de testemunhas. Em tais condições, não se pode imputar ao Juízo de origem qualquer desídia ou inércia, sobretudo diante da efetiva movimentação processual constatada nos autos originários.

A argumentação defensiva quanto à ausência de apreensão de objetos ilícitos com o paciente não compromete a legalidade da prisão.

A decisão de custódia encontra-se fundamentada em elementos concretos, que incluem registros fotográficos de substâncias entorpecentes e balança de precisão extraídos de seu aparelho celular, além de conversas obtidas por meio de mensagens digitais que indicam, com razoável segurança, o vínculo associativo com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Esses elementos foram corroborados por investigações policiais que relatam a atuação do paciente como um dos mentores de grupo criminoso que disputava, de forma armada, o controle de pontos de venda de drogas no bairro São Miguel, em Guaçuí/ES, inclusive com registro audiovisual da circulação de armas de uso restrito em via pública.

Não prospera, ainda, a alegação de que a prisão se sustenta em denúncias anônimas ou suposições vagas.

A narrativa trazida pela autoridade policial foi amplamente instruída com documentos, relatórios e diligências formais. Os elementos indiciários colhidos ao longo da investigação superam, em muito, o plano da mera suspeita, revelando dados objetivos aptos a embasar a decretação da medida cautelar extrema, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, da aparente organização e permanência da atividade criminosa, e da periculosidade social evidenciada pelo contexto fático.

No que se refere à ausência de revisão periódica da prisão, também não assiste razão à impetração. Embora o art. 316, parágrafo único, do CPP estabeleça a obrigatoriedade de reanálise da medida a cada 90 dias, a jurisprudência tem relativizado esse marco temporal, exigindo demonstração de prejuízo efetivo ou inércia injustificável do juízo de primeiro grau. No caso concreto, as informações prestadas demonstram que a prisão vem sendo renovada mediante decisão fundamentada, inclusive com análise de pedidos de revogação apresentados pela defesa, inexistindo qualquer demonstração de omissão prolongada ou irregularidade substancial.

Ressalte-se, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão, embora admissíveis em tese, devem ser aplicadas com observância ao princípio da adequação e da necessidade.

No presente caso, os elementos constantes dos autos indicam, ao menos em juízo sumário, que a prisão preventiva se mostra necessária à garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
, da suposta liderança exercida pelo paciente no grupo criminoso e do contexto de violência armada relacionado à disputa territorial do tráfico local. Ausente, portanto, ilegalidade manifesta que autorize a substituição pretendida.

Diante de tais considerações, não se vislumbra a existência de coação ilegal a ser sanada pela via estreita do habeas corpus, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.